Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS NO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. MÃO DE OBRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA EXPRESSA NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelações (autor e réus) em que se discute a responsabilidade pelos danos ao imóvel locado, o benefício de ordem e a renúncia dos fiadores, bem como o dever de pagar os alugueres e encargos da locação.
2. Não comprovados os gastos com a mão de obra realizada no imóvel, não é devido o ressarcimento pelo locatário e fiadores.
Comprovados os danos ao imóvel objeto da locação e o pagamento dos consertos pelo locador, é devido o ressarcimento dos valores desembolsados.
3. Os fiadores de contrato de locação respondem solidariamente com o locatário pelo cumprimento das cláusulas e condições do ajuste, se há renúncia ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.
4. Os fiadores respondem pelos alugueres e demais encargos da locação, até sua efetiva exoneração ou entrega das chaves ao locador.
5. Apelações não providas. Unânime.